Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por ELIZABETH ALVES RIBEIRO, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Ação Cominatória c.c Reparação de Danos Morais no 1001017- 62.2020.8.11.0037, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, INDEFERIU o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no afastamento das carências impostas à Agravante, inclusive para doenças pré-existentes, compelindo-a a custear o tratamento indicado por médico habilitado, bem como os materiais necessários.
Em síntese, a Agravante alega que a decisão merece reforma, pois comprovou o preenchimento dos requisitos para que fosse efetivada a portabilidade, a qual foi requerida perante a Agravada.
Aduz que “(...) a empregadora da Agravante optou por rescindir o plano junto com a operadora Sul América, a qual era beneficiaria do Plano Exato Empresarial PME Trad10 AHO QC, com registro na ANS n.o 463399107, através da matrícula n.o 88888 4538 8051 0015, conforme carta permanência anexa (juntada id. 29622588 nos autos de origem)”; que “(...) A Empregadora aderiu ao plano da Agravada, plano TNQQ, registro na ANS sob n.o 443100036, adaptado a lei 9.656/98, conforme proposta comercial (A contratação junto a Agravada foi intermediada pela preposta (angariadora) da Agravada, “Nina Corretora de Seguros”, inscrita CNPJ sob n.o 13.632.746/0001 -60, conforme assinatura e dados expostos na ficha de inclusão (juntada id. 29622589 nos autos de origem) e proposta comercial (juntada id. 29622586 nos autos de origem)”. (ID. Num. 40362499 - Pág. 4)
Acrescenta que “(...) Para a efetivação da portabilidade, a corretora intermediadora solicitou a Agravante para que requeresse junto ao plano de origem (Sul América) carta de permanência, documento este necessário e comprobatório para efetivação da portabilidade, conforme requisitos estabelecidos no art. 3o, da RN da ANS 438/2018”; e que “(...) A Agravante procedeu com a solicitação da documentação requerida, conforme se infere da carte permanência (...)”.(ID. Num. 40362499 - Pág. 4)
Defende, portanto, que, na ficha de inclusão fornecida pela Agravada - item “04. Transferências (Outros Planos/Seguros de Saúde)”, a Agravante informou todos os dados do plano de origem (Sul América), formalizando o pedido de portabilidade junto a Agravada, e fornecendo os dados advindos da carta de permanência, conforme se infere das imagens acima da carta de permanecia e ficha de inclusão juntadas.
Afirma que “(...) Não há, portanto, apenas “proposta de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar ”, estando juntada nos autos “ficha de inclusão ”, documento este em que fora formalizado o pedido de portabilidade”; e que “(...) Após formalização da ficha e entregue a Agravada, pelo que se constata não houve NEGATIVA dentro do prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 17, da RN ANS 438/2018 1, estando o plano em vigência desde 01/08/2019 até o momento (...)”. (ID. Num. 40362499 - Pág. 6)
Salienta que “(...) o art. 21 da RN ANS 438/2018 afasta a necessidade da declaração de saúde quando no exercício do direito a portabilidade, contudo a declaração foi assinada em razão da inclusão da filha da Agravante, Izabela Ribeiro de Carvalho, a qual não exerceu direito de portabilidade, sendo imprescindível o preenchimento dos quesitos. Destarte, a NEGATIVA de cobertura para o procedimento prescrito pelo médico que assiste a Agravante é abusiva, pois foi baseada em doença pré-existente quando da contratação do plano de saúde, por ter preenchido declaração de saúde negativamente para questões relacionada à outras obesidades, quando não há que se falar em doença pré-existente, conforme disciplina o art. 21 da RN ANS 438/2018.” (ID. Num. 40362499 - Pág. 6).
Ressalta que “(...) no que diz respeito ao parágrafo único do artigo acima citado, a segmentação contratada no plano da Agravada é o mesmo quando contratado no plano de origem (Sul América), sendo AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA”; que “(...) O caso dos autos revela um desprezo pela Agravada quanto a própria determinação da Resolução Normativa da ANS 438/2018, devendo a negativa de procedimento cirúrgico ser afastada, bem como seja dado efetividade a portabilidade de carências, diante da solicitação e formalização da Agravante junto a Agravada, quando da sua inclusão no plano de saúde. Mesmo que todas as diligencias e cautelas tenham sido adotadas pela Agravante para efetividade da portabilidade, esta encontra - se em situação de vulnerabilidade, pois atendeu todas as solicitações, demonstrando a sua verossimilhança no pleito reivindicado”. (ID. Num. 40362499 - Pág. 7).
Aponta que a “(...) portabilidade é situação mais benéfica a consumidora, pois afasta nova recontagem de prazo de carências aproveitando-se as cumpridas no plano de origem, devendo ser submetida ao procedimento prescrito por seu médico assistente” (ID. Num. 40362499 - Pág. 8); e que a negativa de cobertura ofende à função social do contrato, uma vez que foram cumpridos todos os requisitos necessários à portabilidade, a qual foi requerida.
Avoca o direito constitucional de acesso à saúde, eis que possui o plano com a portabilidade; que está adimplente e que preencheu os requisitos temporais em razão da contratação do plano anterior e da portabilidade.
Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência em sede recursal.
Requer, liminarmente, “(...)que a Agravada seja compelida a afastar negativa de cobertura pelo motivo de doença preexistente, uma vez que a Agravante comprovou que solicitou e formalizou o pedido de portabilidade carência , estando seu plano vigente até o presente momento, determinando -a que autorize a realização do procedimento prescrito por seu médico assistente e os materiais necessários para o ato, afastando -se a exigência de cumprimento de carência, sob pena de multa a ser fixado pelo juízo. “ (ID. Num. 40362499 - Pág. 16)
No mérito, pede o provimento do recurso, com a ratificação da liminar.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, eis que presentes os requisitos que justificam a benesse.
Pois bem.
A concessão da medida liminar condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, tenho que são relevantes os argumentos da Agravante, mostrando-se presentes os requisitos para a concessão da medida almejada, pois, ao que se verifica, há demonstração do cumprimento de carência do plano anterior, bem como de requerimento da portabilidade para o plano oferecido pela Agravada, em face de rescisão de contrato mantido pela empregadora da Agravante.
Tenho, portanto, que merece reforma a decisão, eis que ficou demonstrado, a meu viso, o cumprimento dos requisitos para a efetivação da portabilidade.
Ademais, mostra-se necessário o tratamento de saúde almejado (procedimento cirúrgico indicado pelos médicos), conforme apontam os relatórios do cardiologista, ortopedista e gastrocirurgião (ID`s. Num. 40373968 e seguintes), a fim de diminuir o quadro de obesidade, e, por consequência, dores articulares e também auxiliar em relação a doenças relacionadas ao excesso de peso.
Com tais fundamentos, ante a demonstração da probabilidade do direito, bem como do “periculum in mora”, DEFIRO a medida conforme vindicada, inclusive com a aplicação da multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento, ficando assim o quadro estabelecido, até que a Câmara embasada também no contraponto das razões por parte da Agravada, possa julgar o feito, em sessão plenária.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator